Tribunal: STF
Processo: ARE 1601759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIAPREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DOMÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Alagoas Previdência contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Capital/Fazenda Estadual, que, nos autos de ação de cobrança movida por Genival Lima de Carvalho, julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento de abono de permanência referente ao período de março de 2019 a agosto de 2021, no valor de R$ 99.300,52, acrescido de juros de mora e correção monetária. A autarquia, em suas razões, limitou-se a alegar ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento do referido abono incumbe exclusivamente ao Estado de Alagoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Alagoas Previdência detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de cobrança de abono de permanência devido a servidor público durante o período de atividade funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abono de permanência possui natureza indenizatória, decorrente da continuidade do servidor em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, tratando-se de verba estatutária que não repercute na seara previdenciária da autarquia, mas sim no âmbito das obrigações do Estado de Alagoas, a quem o servidor se encontrava vinculado.
4. Conforme a teoria da asserção, a análise da legitimidade passiva deve se pautar na relação jurídica material descrita na inicial, a qual revela inexistência de vínculo jurídico direto entre a parte autora e a Alagoas Previdência quanto ao pagamento do abono de permanência.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Alagoas reconhece a ilegitimidade da autarquia previdenciária em demandas cujo objeto se restringe a verbas devidas exclusivamente pelo ente estadual no período em que o servidor encontrava-se em atividade, conforme precedentes citados nos autos.
6. Diante da ausência de relação jurídico-material entre a parte autora e a Alagoas Previdência no tocante à verba pleiteada, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
7. Considerando o provimento do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Compete exclusivamente ao Estado de Alagoas responder por verbas relativas ao abono de permanência de servidor público durante o período de atividade, não possuindo a Alagoas Previdência legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. 2. A ausência de repercussão previdenciária da verba pleiteada impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 19; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJAL, Apelação Cível nº 0704139-17.2023.8.02.0001, rel. Juiz Conv. Helestron Silva da Costa; TJAL, Apelação Cível nº 0735249-05.2021.8.02.0001, rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente